Tribunal: TJES
Processo: 5003443-64.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003443-64.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEVERSON LOPES PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003443-64.2026.8.08.0000

PACIENTE: WEVERSON LOPES PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: OTAVIO AUGUSTO MORAU NICACIO - ES26586

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR: REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. RECLASSIFICAÇÃO TÍPICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DE NOVOS TÍTULOS JUDICIAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERACÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WEVERSON LOPES PEREIRA contra decisão do Juízo da Vara Única de Ibatiba que manteve a segregação cautelar pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta a nulidade do ingresso domiciliar sem mandado, pleiteia a desclassificação para o delito de posse para uso próprio e alega a desnecessidade da custódia ante a primariedade e bons antecedentes do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a análise de nulidade de ingresso domiciliar e o pleito de desclassificação da conduta comportam exame na via estreita do Habeas Corpus; (ii) estabelecer se a conversão da prisão em flagrante em preventiva supre eventuais irregularidades da fase pré-processual; e (iii) determinar se a gravidade concreta e o histórico de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR: REJEITADA. A aferição acerca da validade do consentimento ou da presença de fundadas razões para a entrada em domicílio demanda exame minucioso e dilação probatória incompatíveis com o rito do Habeas Corpus.

A superveniência de novo título judicial idôneo de prisão preventiva, fundamentado no art. 312, do Código de Processo Penal, supera eventuais vícios ocorridos no flagrante.

A via mandamental revela-se inadequada para o exame da inexistência de indícios de autoria e prova da materialidade, pois tal análise compete à ação penal originária.

A apreensão de balança de precisão, vasto material para fracionamento (quatro sacolas com diversas embalagens transparentes), caderno com anotações da contabilidade do tráfico e dinheiro em espécie afasta a desclassificação imediata para o crime de posse para uso próprio.

A segregação cautelar adequa-se à hipótese prevista no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime imputado possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos.

O risco real de reiteração criminosa, demonstrado pela existência de ao menos três ações penais em tramitação no ano de 2024 por delitos diversos, fundamenta a custódia para garantia da ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e ineficazes diante da habitualidade criminosa demonstrada pelo agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A nulidade de ingresso domiciliar e a desclassificação da conduta típica exigem dilação probatória inviável em sede de Habeas Corpus.

O decreto de prisão preventiva constitui novo título judicial que torna superada a alegação de irregularidade na prisão em flagrante.

A reiteração delitiva contemporânea e a apreensão de instrumentos destinados à mercancia de entorpecentes justificam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Circunstâncias pessoais favoráveis não garantem a liberdade provisória se demonstrada a periculosidade concreta do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 28, 33 e 35 da Lei nº 11.343/06; arts. 282, 312, 313 (inciso I), 319 e 320 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 24.05.2016; STJ, AgRg no HC 651013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.04.2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003443-64.2026.8.08.0000

PACIENTE: WEVERSON LOPES PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: OTAVIO AUGUSTO MORAU NICACIO - ES26586

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WEVERSON LOPES PEREIRA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC
, nos autos da ação penal nº 5000116-36.2026.8.08.0025, posteriormente redistribuído ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante decorrente de ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial e sem consentimento válido, bem como a necessidade de desclassificação da conduta para o delito de posse para uso próprio, em razão da pequena quantidade de entorpecente apreendida. Outrossim, aduz que o paciente ostenta primariedade técnica e bons antecedentes, sustentando a impossibilidade de utilização de inquéritos e ações penais em curso para justificar a custódia cautelar.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado..

Observa-se do Auto de Prisão em Flagrante (ID 90550130) que, no dia 11 de fevereiro de 2026, no Município de Itaguaçu/ES, o paciente WEVERSON LOPES PEREIRA e o corréu MATHEUS BARRETO foram presos em flagrante delito. Segundo os relatos dos agentes policiais, foram apreendidas com o paciente duas buchas de haxixe, além de petrechos típicos de mercancia ilícita, quais sejam: uma balança de precisão, quatro sacolas contendo diversas sacolinhas transparentes utilizadas para o fracionamento de drogas, tesoura com resquícios de entorpecente e um caderno contendo anotações detalhadas relacionadas ao tráfico. No local, ainda foram confiscados dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 609,00 em espécie.

No caso dos autos, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Nesse quadrante, a tese defensiva de nulidade do ingresso domiciliar não comporta acolhimento na via estreita do
habeas corpus
, uma vez que a aferição acerca da licitude da diligência policial, especialmente no que tange à validade do consentimento ou à presença de fundadas razões, exige exame minucioso e dilação probatória incompatíveis com o rito mandamental.

Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que a superveniência de novo título judicial idôneo, consubstanciado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva com base no art. 312, do Código de Processo Penal, tem o condão de superar eventuais vícios ocorridos na fase pré-processual.

Assim, estando a custódia amparada em fundamentos autônomos de garantia da ordem pública e risco de reiteração criminosa, não se vislumbra a ilegalidade manifesta arguida pela impetração

Sob tal enfoque, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal), consoante excerto da decisão que converteu a custódia (ID 90704103):

“
(...) Ressalte-se que o autuado possui antecedentes recentes, com ao menos três ações penais em tramitação no ano de 2024, envolvendo delitos diversos, o que evidencia reiteração criminosa e demonstra que medidas anteriormente aplicadas não foram suficientes para inibir novas condutas ilícitas, reforçando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.”

Verifica-se a gravidade demonstrada pelo contexto fático da apreensão, no qual, embora a quantidade de droga seja reduzida, a presença de balança de precisão, vasto material para embalo e caderno de contabilidade do tráfico indicam a dedicação à atividade delitiva. Tais circunstâncias, somadas ao histórico de reiteração criminosa recente, com registros por receptação, adulteração de sinal de veículo e crimes de trânsito ocorridos no ano de 2024, indicam a periculosidade social do agente e a gravidade concreta dos fatos, com riscos reais de reiteração delitiva, amparando a manutenção da custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

“A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Digno de nota salientar, ainda, que, quanto ao pleito de desclassificação da conduta para o delito de posse para uso próprio, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifica-se que a distinção entre o tráfico e o consumo pessoal não se limita à quantidade de entorpecente apreendida, demandando uma análise global do contexto fático e dos elementos de convicção colhidos.

No caso vertente, a apreensão de apenas duas buchas de haxixe é contraposta pela presença de instrumentos típicos da mercancia ilícita, como balança de precisão, quatro sacolas com diversas embalagens transparentes para fracionamento e um caderno com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico.

Tal cenário probatório robustece a tese de dedicação ao comércio de drogas e afasta a possibilidade de desclassificação imediata, cuja análise definitiva acerca do elemento subjetivo do tipo deve ser reservada à instrução da ação penal originária, dada a impossibilidade de incursão aprofundada na prova em sede de habeas corpus.

Desta feita, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a paz social e evitar a continuidade das atividades ilícitas.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, ante a ineficácia destas para neutralizar o risco à ordem pública decorrente da gravidade da conduta imputada e da habitualidade criminosa demonstrada.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)